Tribunal: STJ
Processo: 0000175-41.2020.8.02.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2164214 - AL(2024/0306354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 226
DO
CPP.
TESE
DE
ILICITUDE
DA
PROVA
OBTIDA
EM
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO CALCADA EM PROVA INDEPENDENTE DAQUELA
OBTIDA NO RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.258/STJ.
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54540190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:49:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: be4fb423-5775-4aac-bc1b-13a296b97046

RECURSO ESPECIAL No 2164214 - AL (2024/0306354-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. ROUBOS MAJORADOS. VIOLAÇÃO DO ART. 226
DO
CPP.
TESE
DE
ILICITUDE
DA
PROVA
OBTIDA
EM
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO
CALCADA EM PROVA INDEPENDENTE DAQUELA OBTIDA NO
RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.258/STJ.
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CESAR MATA GRANDE DA
SILVA, fundado no
III,
, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça de Alagoas no julgamento da Apelação Criminal n. 000175-
41.2020.8.02.0008, assim ementado (fl. 355):
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE
AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO
DO CPP. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. FORMALIDADES
ART. 226
INTERPRETADAS
COMO
MERA
RECOMENDAÇÃO.
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL VIGENTE AO TEMPO DO FATO. CONDENAÇÃO AMPARADA
EM OUTRAS PROVAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE.
PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ACIMA DO LIMITE MÁXIMO LEGAL SEM
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No
443 DO STJ. INDICAÇÃO DE ERRO MATERIAL. MENCÃO À FRAÇÃO MÍNIMA
REFERENTE AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. APLICAÇÃO DE AUMENTO
SUPERIOR. CORREÇÃO NECESSÁRIA. PENA REDIMENSIONADA. SANÇÃO
PECUNIÁRIA NÃO MODIFICADA. QUANTUM IMPOSTO NA ORIGEM INFERIOR
AO DEVIDO. OBSERVÂNCIA DO
DO CPP. RECURSO CONHECIDO E
ART. 617
PARCIALMENTE PROVIDO.
No recurso especial, a defesa apontou violação do
do Código de
art. 266
Processo Penal (fls. 371/384).
Documento eletrônico VDA52835434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 14:15:38
Código de Controle do Documento: 81de9405-9752-48a7-b678-bbb164ef5120

Oferecidas contrarrazões (fls. 391/393), o recurso especial foi admitido na
origem (fls. 395/396).
O Ministério Público Federal, na condição de
, opinou nos termos
custos legis
do parecer assim ementado (fl. 415):
RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AFRONTA AO
DO
ART. 226
CPP. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO EM SEDE POLICIAL CORROBORADO
EM JUÍZO. ÉDITO CONDENATÓRIO PAUTADO EM OUTRAS PROVAS.
CONFISSÃO DETALHADA, AINDA QUE NÃO REPETIDA EM JUÍZO. PARECER
PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.
Em decisão exarada às fls. 425/427, identifiquei que a matéria controvertida já
tinha por objeto o Tema n. 1.258/STJ, razão pela qual determinei a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, para que fossem adotadas, no exame prévio de viabilidade do
recurso especial, os procedimentos previstos no
I a III, do CPC, com baixa da
art. 1.030,
tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
Por identificar aparente divergência entre os fundamentos adotados no
acórdão objurgado e o entendimento vinculante firmado nesta Corte, a Presidência do
Tribunal
devolveu os autos ao órgão julgador para que fosse avaliada a
a quo
possibilidade de retratação (fls. 438/443).
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Alagoas, por seu turno, manteve
o acórdão impugnado (fls. 494/502), e a defesa ratificou o recurso especial (fls. 502/510),
sendo o recurso especial novamente admitido (fls. 514/516) e remetido a esta Corte para
julgamento.
É o relatório.
VOTO
A insurgência defensiva não merece acolhida.
No julgamento do Tema n. 1.258, a Terceira Seção desta Corte fixou as
seguintes teses:
1 – As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto
em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a
demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional
de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não
poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor
quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o
recebimento de denúncia ou a pronúncia.
Documento eletrônico VDA52835434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 14:15:38
Código de Controle do Documento: 81de9405-9752-48a7-b678-bbb164ef5120

2 – Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a
realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do
do
art. 226
CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando,
justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo,
eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a
confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.
3 – O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a
memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado
posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo
procedimento atenda os ditames do
do CPP.
art. 226
4 – Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de
provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com
o ato viciado de reconhecimento.
5 – Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as
demais provas existentes nos autos.
6 – Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de
pessoas, previsto no
do CPP, quando não se tratar de apontamento de
art. 226
indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas
percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o
depoente já conhecia anteriormente. (Grifei.)
No caso, do cotejo das diretrizes estabelecidas com a moldura fática
estabelecida na sentença, mantida no acórdão atacado, não vislumbro ilegalidade na
condenação.
Ora, ao descreverem os dois indivíduos responsáveis pelos roubos aos
passageiros do transporte público (ônibus), as vítimas relataram que um deles ostentava
, circunstância indicativa de submissão recente
um pedaço de ferro em uma das pernas
a uma cirurgia ortopédica (fls. 243/246).
Ocorre que essa descrição corresponde exatamente àquela do indivíduo
identificado a partir da
efetivada pelo recorrente, que
confissão policial
não só
como também
o corréu (fl. 244 – grifo nosso):
assumiu a prática delitiva
delatou
[...]
Na delegacia, o acusado César Mata Grande da Silva informou que praticou o
referido roubo no dia
em Campo Alegre
16/05/2015
e que seu parceiro era o
mas só o
acusado Luciano da Silva Souza, e que decidiram realizar o roubo,
acusado Luciano estava portando arma de fogo, mas não sabe especificar a arma
utilizada. Narra que subiu no ônibus, juntamente com seu comparsa, pagaram a
passagem e quando o ônibus estava em movimento anunciaram o assalto e pediram
para o motorista entrar em um canavial próximo de Anadia. Explicou que após
anunciar o assalto, as vítimas abaixaram a cabeça e jogaram os aparelhos
eletrônicos e dinheiro que possuíam no piso do ônibus. Afirmou que após pegar os
aparelho e dinheiro, quebraram a câmera do ônibus, retiraram as chaves do ônibus e
jogaram distante do veículo. Informou que resolveu praticar o roubo com Luciano
pois estavam passando necessidade. Ao ser perguntado afirmou não ser usuário de
drogas, que não simulou estar usando uma arma, que não fez uso de violência
durante o assalto (ameaças de morte, ameaças de estupro e agressões físicas).
Esclareceu que é amigo do acusado Luciano a muito tempo, mas que não praticou o
roubo de ônibus ocorrido no dia
E que nunca fora preso ou processado.
12/06/2015.
Documento eletrônico VDA52835434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 14:15:38
Código de Controle do Documento: 81de9405-9752-48a7-b678-bbb164ef5120

Já o acusado Luciano da Silva Souza negou ter cometido o crime do dia
afirmando que participou somente do roubo do dia
o qual
16/05/2015,
12/06/2015
deu detalhes acerca do roubo. Entretanto, ao final do interrogatório informou que sua
, tendo em vista ter sofrido um acidente
perna esquerda está com o ferro a amostra
de moto e ter quebrado a tíbia, fíbula e fêmur, por isso está utilizando um fixador de
ossos até concluir a calcificação dos ossos.
[...]
Nesse cenário, revela-se inviável acolher a pretensão deduzida no recurso.
Ora, ainda que a confissão, verificada em sede policial, tenha sido objeto de
retratação, e o reconhecimento fotográfico não seja válido (em descompasso com a
previsão contida no
do CPP),
apta a respaldar a
art. 226
há prova independente
condenação do recorrente, a saber: depoimentos das vítimas descrevendo as
características dos autores e a identificação do coautor a partir das informações
fornecidas pelo próprio recorrente.
Nesse sentido, confiram-se: AgRg no
Ministro
AREsp n. 2.401.356/DF,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 11/3/2024;
AgRg no
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
REsp n. 2.067.294/PE,
do TJDFT), Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 851.668/GO, Ministro Joel Ilan
15/12/2023;
Paciornik, Quinta Turma, DJe
AgRg no
Ministro
29/11/2023;
AREsp n. 2.323.965/RR,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
EDcl no RHC n. 163.545/SP, Ministro
15/8/2023;
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 27/6/2023;
AgRg no
Ministro João Batista Moreira (Desembargador
REsp n. 2.023.803/MT,
Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe
AgRg no HC n. 754.925/GO,
20/6/2023;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
AgRg no
16/2/2023;
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AgRg no HC
AREsp n. 1.942.854/SC,
22/8/2022;
n. 717.803/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/8/2022;
AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.888.061/GO,
dentre outros.
26/5/2022,
Ante o exposto,
ao recurso especial.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52835434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/12/2025 14:15:38
Código de Controle do Documento: 81de9405-9752-48a7-b678-bbb164ef5120

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.164.214 / AL
Número Registro: 2024/0306354-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001754120208020008
07004250920158020008
082016000065023
1754120208020008
7004250920158020008 82016000065023
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CESAR MATA GRANDE DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA54471674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 84d9e48e-4165-496e-b19c-07f1cc1eed72

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:54:59
Código de Controle do Documento: 84d9e48e-4165-496e-b19c-07f1cc1eed72